Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-47.2009.8.05.0037
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000156-47.2009.8.05.0037

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PEREIRA DA SILVA, THIAGO QUEIROZ GUIRRA, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

APELADO: EDNALVA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO QUEIROZ GUIRRA, MARCELO PEREIRA DA SILVA, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 108 do Código Civil exige escritura pública para a validade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel cujo valor supere 30 salários-mínimos, de modo que a celebração verbal acarreta nulidade absoluta, nos termos dos arts. 104, III, e 169 do mesmo diploma.

O art. 462 do Código Civil não afasta a exigência legal de escritura pública, pois o contrato preliminar também deve observar a forma prescrita em lei quando o negócio se refere à transferência de direitos reais sobre imóveis.

A confissão da parte
Apelada
acerca do recebimento do
valor
não supre a exigência de forma legal, uma vez que a nulidade absoluta não admite convalidação pela vontade das partes ou por confissão.

A restituição do
montante
pago visa evitar o enriquecimento ilícito da vendedora, mas não afasta a obrigação da compradora de indenizar pelo uso do imóvel, por meio do pagamento de aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa em seu favor.

O arbitramento dos aluguéis em R$ 400,00 mensais, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, observa critérios razoáveis e proporcionais, não sendo cabível a redução proporcional pretendida.

A incidência de juros compensatórios sobre a quantia restituída é inaplicável em contratos nulos, por inexistir relação jurídica válida que os justifique.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
0000156-47.2009.8.05.0037
,
em que figuram, como
Apelante - EDNALVA ALVES DA SILVA
e,
como

Apelad
a
-
CARMELITA SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,

nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2